Tribunal: STF
Processo: ARE 1601274
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Propaganda irregular.  Ausência de demonstração da repercussão geral. Inadmissibilidade do apelo extremo. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Súmulas 279, 282, 356 e 636/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, com fundamento na deficiência da preliminar de repercussão geral, na ausência de prequestionamento da matéria constitucional e na inviabilidade do reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário, deve ser mantida ou reformada à luz das razões apresentadas pelo agravante.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    4. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

    5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas 279 e 636 do STF.

    IV. Dispositivo

    6.  Agravo interno conhecido e não provido.